Tribunal: TJBA
Processo: 8064844-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064844-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

AGRAVADO: ANDRÉ LUIZ KIHATIRO NAKAGAKI

Advogado(s)
:
HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE COLUNA POR VIA ENDOSCÓPICA. HÉRNIA DISCAL LOMBAR. JUNTA MÉDICA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE PARECER DA JUNTA MÉDICA. AGRAVADO. TRATAMENTOS CONSERVADORES SEM ÊXITO. QUADRO PROGRESSIVO DEMONSTRADO POR EXAMES DE IMAGEM SERIADOS. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA COOPERADO DA PRÓPRIA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA INTERFERIR NA ESCOLHA DO MÉTODO TERAPÊUTICO OU DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA CARACTERIZADA PELA PROGRESSÃO DA DOENÇA, COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA E LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. TUTELA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8064844-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.